Tribunal: TJDFT
Processo: 0729643-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. AUTISMO INFANTIL GRAVE. DEMORA NO ATENDIMENTO NO SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE - SUS. URGÊNCIA COMPROVADA. TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA.
1. O Art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.
3. Diante da presença de elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que o agravante é portador de autismo grave infantil, a excessiva espera do paciente e há orientação por médico especialista de imediato acompanhamento por profissionais habilitados, com serviço fornecido no próprio SUS, impõe-se o deferimento do pleito antecipatório.
4. Agravo de instrumento provido.